Tribunal: TJBA
Processo: 8019338-25.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019338-25.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDOVAL SANTOS SILVA FILHO

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO, GABRIELLI ALVES BATISTA registrado(a) civilmente como GABRIELLI ALVES BATISTA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
.

CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
APROVAÇÃO EM 79º LUGAR. CONTRAÇÃO DE EMPRESA E ESTAGIÁRIOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA. PRETERIÇÃO PRESUMIDA. SENTENÇA
MA
NTI
DA.

I –
Cinge-se a controvérsia acerca da
juridicidade da sentença que reconheceu o direito à nomeação do autor, ora apelado, n
o cargo de Analista Judiciário/Tecnologia da Informação, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II -
I
nicialmente, não se diga que, p
or já ter expirado o prazo de validade do certame em
questão
,
haveria
afronta
a
o tema 683 do STF, onde “
se discute, à luz do art. 37, I, II, IV e IX, da Constituição federal, a possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso
”,
porquanto,
o Pretório Excelso
sequer
reconheceu repercussão geral.

III -
Por outro lado, após
ampla discussão sobre o tema, travada no Mandado de Segurança n. 80
00783-45.2017.8.05.0000, o Plenário desta Corte entendeu que “
na situação do Tribunal de Justiça da Bahia, porém, que conta com a defasagem de um vultoso montante de mais de 10.000 servidores, consoante largamente divulgado pelas próprias autoridades judiciárias, é irrazoável se afirmar que a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações não indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual”,
ou seja, pela ocorrência de preterição
arbitrária e imotivada por parte da Administração, entendendo pela inaplicabilidade do precedente vinculante
(Tema 784/STF)
para afastar o direito à nomeação
.

I
V
-
N
a
hipótese e
s
pecífica
do cargo de Analista Judiciário/Tecnologia da Informação
,
em resposta às informações solicitadas
pela
autoridade impetrada,
mediante
TJ-OFI-2020/00615,
nos autos do Mandado de Segurança nº. 8021727-97.2019.8.05.0000, a
Diretoria de Informática do TJBA atestou a existência contratação de empresa para prestação serviço de tecnologia da informação e a SEGESP certificou a existência de contratação de estagiários na área de Tecnologia da Informação, omitindo-se, no entanto, o TJBA a informar o quantitativo de vagas preenchidas.

V -
No caso,
diante da omissão do número de vagas preenchidas e da contratação de empresa e estagiários na área de Tecnologia da Informação, presume-se
a necessidade de provimento do cargo vago, o que acarreta o reconhecimento do direito
à nomeação
do impetrante,
aprovado na 79ª colocação para o cargo de Analista Judiciário/Tecnologia da Informação (id 39332371 – pag. 9).

RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
nº
80
1
9338
-
25
.202
1
.8.05.00
8
0
,
em que é
a
pelante
o

E
STADO DA BAHIA
e
a
pel
ad
o

SA
N
DOVAL SANTOS SILVA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO
A
PELO
,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA